Tribunal: TCU
Processo: 032.662/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria de ex-servidor do Comando da Marinha, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal, negando-lhe registro, o ato de concessão de aposentadoria de Jorge Luiz Pinto de Almeida; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Marinha, com fulcro no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal/1988 e no art. 262 do Regimento Interno/TCU, que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato considerado ilegal, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da apreciação deste acórdão, do inteiro teor da deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da apreciação desta deliberação, documentos comprobatórios da ciência do interessado do julgamento deste Tribunal; 9.4. orientar ao Comando da Marinha que o servidor que teve o ato considerado ilegal deverá retornar à atividade para implementar os requisitos necessários à aposentadoria, segundo as normas vigentes na data da nova concessão; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Comando da Marinha.